Tribunal: TJSP
Processo: 1078641-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA EM FACE DE EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado, não obstante intimada a parte recorrente a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA EM FACE DE EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado, não obstante intimada a parte recorrente a supri-lo, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007, "caput", c.c. §4o, do CPC.